Tribunal: TJPA
Processo: 0004719-65.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004719-65.2008.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO VILHENA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
INEPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e elucida todos os elementos fáticos para configuração do fato, descrevendo detalhadamente as condutas criminosas do apelante, não havendo que se falar em inépcia da exordial acusatória. Preliminar rejeitada.

2. O arcabouço probatório é vasto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

A ausência das vítimas perante o Juízo, não pode, por si só, inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada as demais provas dos autos, em especial o depoimento das testemunhas compromissadas perante o juízo, confirmam a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ADRIANO VILHENA QUARESMA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, inciso I do CP a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões, pede:

1 – Preliminarmente,
nulidade
da denúncia por inépcia.

2 - A
absolvição
, sob os argumentos de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio por reo
, nos termos do art. 386, incisos I e II do CPP.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção de todos os termos da sentença.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

"em 04.05.2008, por volta das 14h, ADRIANO VILHENA QUARESMA assaltou JORGE DOS SANTOS e JOSÉ ARDUBA LOBATO. O fato aconteceu no dia citado, após o denunciado ter apanhado o transporte alternativo, onde as vítimas supra referidas trabalhavam respectivamente como motorista e cobrador. De acordo com os autos, no momento em que pediu para descer do veículo, Adriano sacou uma arma de fogo, anunciando o assalto e subtraindo a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais)”

São os fatos.

- DO PLEITO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA:

A defesa pede, preliminarmente, a inépcia da denúncia em razão da descrição insuficiente de fatos e circunstâncias, não havendo a individualização da conduta do denunciado.

Adianto que não prospera o pedido, pois, no presente caso, consta na denúncia a descrição exata do fato típico, antijurídico e culpável, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, preenchendo a todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 41 do CPP.

A denúncia, para ser considerada inepta, deve omitir elementos fáticos essenciais à configuração do fato principal, impossibilitando a defesa do acusado, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo que a peça inaugural descreveu a conduta criminosa do apelante, conforme acima transcrito, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da exordial acusatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ROUBOS QUALIFICADOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. COLABORAÇÕES PREMIADAS. ÓRGÃO INCOMPETENTE. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. FALTA DE JUSTA CAUSA. EMBASAMENTO ÚNICO NO CONTEÚDO DAS DELAÇÕES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO ORDINÁRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL DE SER SATISFEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
Na hipótese, as denúncias preenchem os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, estando devidamente caracterizada a subsunção das condutas da recorrente aos tipos penais descritos
, não havendo qualquer indicativo de responsabilização penal objetiva, isto é, exclusivamente em razão de seu cargo ocupado na Polícia Civil de Araguari-MG. 5. O Tribunal a quo compreendeu que
as peças incoativas identificam as partes, narram os fatos de forma clara e objetiva, descrevem as condutas dos acusados, atendendo aos requisitos previstos na legislação processual, proporcionando pronta e plena compreensão da imputação, inexistindo qualquer prejuízo para o exercício da ampla defesa ou para a apuração da verdade real
. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 159.887/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Não restando caracterizada a nulidade arguida,
rejeito a preliminar
.

- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Conforme relatado, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A materialidade delitiva restou configurada conforme
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 9068241 - Pág. 2 e 3),
Auto de Entrega
(ID. 9068241 - Pág. 4 a 6), além do
Laudo Pericial
(ID 9068249 - Pág. 8 e 9), que atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo.

No que concerne à autoria, igualmente é incontroversa, conforme indicam os depoimentos tomados em juízo, extraídos da sentença e mídias dos autos,vejamos:

“O réu, perante este juízo, por ocasião dos dois interrogatórios judiciais aos quais espontaneamente submeteu-se, assim asseverou, em trecho que considero merecedores de transcrição: Que os termos da denúncia são parcialmente verdadeiros...Que o declarante praticou o crime Que o declarante praticou o crime sozinho Que no dia dos fatos o declarante pegou uma van transporte alternativo no conjunto Pedro Teixeira Que tinham várias pessoas na van, mas o declarante não lembra quantas Que quatro paradas depois quando os passageiros já tinham descido o declarante solicitou que parasse na quarta parada para que descesse Que quando chegaram na parada o declarante e o cobrador desceram da van foi nesse momento que o declarante abordou o cobrador colocando a mão onde estava a arma, mas não apontou a arma e nem anunciou o assalto
Que nesse momento o declarante colocou a mão na cintura e pediu para que o cobrador lhe passasse a porta cédulas onde estava o dinheiro do veículo
Que o cobrador imediatamente lhe deu a carteira Que em seguida o declarante fugiu andando, porém logo adiante o declarante foi preso em flagrante por três policiais militares que estavam em uma viatura Que o declarante acha que tinha uns 150 reais na carteira Que o declarante não chegou a contar quanto tinha de dinheiro pois não chegou a ter a posse pacífica e mansa da carteira pois foi preso logo em seguida
Que quando o declarante foi preso foi encontrado em seu poder um revólver com munição, uma carteira porta cédulas
...Que confirma o interrogatório de fls.60/61 dos autos...

A testemunha PM RUBIVALDO NASCIMENTO ROSA, assim afirmou perante este juízo, em trechos que considero relevantes:
Que recorda dos fatos narrados na denúncia
Que o fato ocorreu na Avenida Mário Covas Que foi acionado pelos passageiros da van, que comunicaram a ocorrência de um assalto
Que logo em seguida foi efetuada a prisão do acusado Que o acusado foi indicado pelas vítimas
Que estava na viatura quando saiu em perseguição e encontraram o acusado correndo...
Que foi encontrado em poder do acusado uma arma calibre 38 e vários pertences, dentre eles bolsas, carteira de meia passagem e etc...os pertences eram das vítimas
...

A testemunha PM RICARDO ALEXANDRE ARAUJO LEAL, assim afirmou perante este juízo, em trechos que considero relevantes:
Que reconhece o réu presente
Que estava em diligência pela Av. Mário Covas na viatura Que ao chegar próximo do conjunto Sideral foi sinalizado de um ônibus que acabara de ocorrer um assalto neste Que foi indicada a rota de fuga do autor e em perseguição avistaram uma pessoa correndo
Que foi abordado e com o mesmo encontrado um revólver Que foi reconhecido pelas vítimas e que foi levado para a seccional para procedimentos Que com o réu foi encontrado uma pequena quantia em dinheiro, alguns objetos pessoais como documentos e carteiras”

Apesar da ausência das vítimas em Juízo, não há como inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada aos documentos constantes nos autos e o depoimento das testemunhas militares, os quais foram responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, confirmaram em Juízo a autoria delitiva, afastando a versão de ausência de provas para a condenação.

Ademais, as testemunhas compromissadas, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo ao apelante.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações
. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – APELANTE MICHEL MATOS DE ARAÚJO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. Do depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, comprova-se que os apelantes de posse de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, praticaram roubo contra a ofendida, subtraindo sua bolsa e o seu aparelho celular, empreendendo fuga, sendo capturados posteriormente
. Ressalte-se que depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, ainda com o produto do roubo, corroboram as declarações da vítima em sede extrajudicial, bem como seu reconhecimento procedido perante a autoridade policial. Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo, pois é totalmente valido, os depoimentos testemunhais de policiais militares
produzidos em harmonia com as demais provas constantes dos autos. CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA - Apelação criminal 0001513-75.2015.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022)

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023